Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que reconheceu o direito do mutuário de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. O banco apelante alega que a referida resolução não pode se sobrepor às normas do Código Civil.
2. Também se trata de recurso adesivo interposto pelo apelado, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A discussão recursal envolve a análise dos seguintes tópicos: (i) se o mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e se tal cancelamento pode ser realizado sem prejuízo das normas do Código Civil; (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o valor atualizado da causa.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
2. O banco apelante não poderia desconsiderar a referida resolução ao contratar com o cliente, sendo inválida a cláusula que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento.
3. A conduta do mutuário de cancelar a autorização de débito automático insere-se no exercício regular de direito, não retirando sua obrigação de arcar com o ônus da inadimplência caso não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito.
4. Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado por apreciação equitativa na sentença recorrida é adequado, considerando a singeleza da causa e o trabalho do advogado, não havendo motivo para alteração.
DISPOSITIVO E TESE
1. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. O mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 2. A cláusula contratual que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento é inválida. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for baixo e a demanda for de menor complexidade."
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; Código Civil; CPC, art. 85, § 8o.